Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737752-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA MACHADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. ÔNUS DA PROVA. CORRESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 26/2008 DA CGPC NÃO RECONHECIDAS. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o recorrente pretende o reconhecimento da ilegalidade da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, e a subsequente restituição da quantia supostamente paga de forma indevida pela administradora do plano à patrocinadora. 2. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada estabeleceu no art. 202, caput e § 4o, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que os patrocinadores forem a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e entidades controladas. 3. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001, o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência para garantia dos benefícios, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência, deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que nos casos em que a revisão do plano acarretar redução de contribuições deve ser levada em consideração a proporção havida entre as contribuições prestadas por patrocinadores e participantes. 4. É atribuição do autor desincumbir-se do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. De acordo com a redação original da Resolução no 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), alocados em fundos distintos 6. Constatado que as disposições da Resolução no 26/2008 da CGPC relativas à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador estão em conformidade com as disposições constitucionais e legais a respeito da matéria, inexiste ilicitude ou inconstitucionalidade a ser reconhecida quanto ao seu contexto normativo. 7. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei Complementar no 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar no 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, o superávit ser considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes, ou a reversão de valores ser considerada benefício. 8. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028